Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Desbloqueio de penhora. Valor irrisório. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que liberou valores indisponibilizados, nos termos do art. 836 do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a liberação dos valores indisponibilizados é legal; e (ii) estabelecer se há necessidade de nova consulta ao Sisbajud para bloqueio dos valores.
III. Razões de decidir
3. Verificado que o valor bloqueado é irrisório se comparado ao valor total da dívida, especialmente após descontado o valor devido a título de custas, mostra-se correto o seu desbloqueio, em observância aos princípios da economia processual e da eficiência.
4. A suspensão da execução pode ocorrer uma única vez, pelo prazo de um (1) ano.
5. A realização de nova diligência de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud é de competência do juízo de primeiro grau.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 836.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0737892-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 08/05/2025.